Tribunal: STF
Processo: HC 217060
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-18
Data de publicação: 2022-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ART. 102, INC. I, ALS. “D” E “I”, DA CRFB. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA AO ÓRGÃO COMPETENTE.



    1. Trata-se de habeas corpus, formalizado mediante petição de próprio punho, na qual o paciente-impetrante aponta como ato coator o entendimento exarado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à concessão de remição pela aprovação no Encceja a paciente que já tenha sido beneficiado anteriormente pela mesma medida.  



    2. Aponta precedentes do STJ nos quais mantidos o indeferimento da remição, considerada a aprovação no Encceja em novo exame, quando apenados já tivessem obtido remição de pena por aprovação anterior. Afirma tratar-se de evolução intelectual e não reiteração de prova para abatimento de pena. Indica estar preso na Penitenciária Nestor Canoa, Mirandópolis I, Mirandópolis/SP, sob a matrícula nº 470.121.



    3. Requer, liminarmente e no mérito, a superação da referida Jurisprudência.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. O paciente-impetrante insurge-se contra entendimento da Quinta Turma do STJ, no âmbito do HC nº 620.453-AgR/SC e HC nº 592.511-AgR/SC, no tocante à impossibilidade de concessão de remissão de pena pela aprovação no Encceja, quando o apenado já tenha sido beneficiado pela remição, considerada aprovação anterior no mesmo exame. Assim, efetivamente, ausente decisão relacionada ao paciente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, impossível a análise da controvérsia.



    5. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus, submetida ao regime de direito estrito, está definida, taxativamente, no art. 102, inc. I, als. “d” e “i”, da Constituição da República, in verbis:     



     “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    I - processar e julgar, originariamente:



(...)   



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



(...)   



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.”  



    6. Porém, no caso em análise, não há qualquer notícia de ato coator perante o STJ, tampouco perante o Tribunal estadual. Desse modo, conforme a previsão constitucional, não compete ao Pretório Excelso julgar originariamente habeas corpus formalizado em face de decisão de Juízo de Primeira Instância ou Tribunal de Justiça. A esse respeito, cito os seguintes precedentes (grifos acrescidos):  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem prerrogativa de foro no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.057-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 29/10/2020).  



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE “HABEAS CORPUS” AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar “habeas corpus” impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. Precedentes. (...). Precedentes.”



    (HC nº 153.341-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 13/04/2018, p. 26/04/2018; grifos nossos).  



    7. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerando a indicação do paciente-impetrante de estar encarcerado em Mirandópolis/SP, para que seja procedido o envio ao Juízo da Execução competente.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator